Tribunal: STF
Processo: AI 595296
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-11
Data de publicação: 2018-10-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ALTERADORA DO REGIME DE REAJUSTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.